Tribunal: TJDFT
Processo: 0029823-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 921 do CPC que foi alterada pela Lei no 14.195/21. Conforme a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
3. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
4. Verifica-se, no caso dos autos, que a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em 17/6/2019. O fim do prazo de suspensão, seria em 17/6/2023. Contudo, o prazo foi suspenso novamente entre 12/6/2020 e 30/10/2020 durante a vigência da Lei 14.010/2020. Diante disso, o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 17/6/2023, foi estendido até o primeiro dia útil após a fluência do prazo, em 2/10/2023.
5. Precedentes: Acórdão 1867891, 07177180420178070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815208, 00018727220148070007, Relator(a): Vera Andrighi, Relator (a) Designado (a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.